Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-88.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004257-88.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HALEJANDRO AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO - CPF: 062.801.861-48 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), CINTIA MARA ZOLET - CPF: 016.717.199-21 (RECORRIDO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS PELA RECLAMADA – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 157471692, que homologou o projeto de sentença elaborado pela

julgou procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de prova pericial, bem como a manipulação da ata notarial ao deixar de produzir a continuidade das conversas em sua integralidade.

No mérito, alega a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 157471699, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos
que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante trabalha como Motoboy fazendo entregas para a empresa Magazine Luiza, em uma empresa terceirizada na cidade de Primavera do Leste-MT.

Alega que, no dia
11/05/2022
, em posse do endereço informado na plataforma digital, saiu para fazer a entrega do produto adquirido pela reclamada, sendo que ao chegar no local foi informado que a demandada havia mudado.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, por meio do telefone constante no cadastro de entrega, a fim de perguntar o seu endereço, no entanto,
as ligações foram rejeitadas.

Desse modo, o reclamante tentou c
ontato via
WhatsApp,
ocasião

em que se identificou, bem como informou a reclamada que as entregas são de acordo com o endereço constante na nota.

Entretanto, foi injuriado em razão do seu trabalho, recebendo ofensas verbais da demandada, conforme áudios anexados aos autos.

Ainda, juntou ao feito o
Boletim de Ocorrência no 2022.131453
(id. no 157471661) e
Ata Notarial
(id. no 157471662).

A reclamada, em sede de contestação, afirma que a conversa via
WhatsApp
não foi juntada em sua integralidade, visto que a demandada apenas respondeu as ofensas ofertadas pelo autor.

Ainda, alega a inocorrência de danos morais, eis que não há nos autos qualquer prova de que tal conversa tenha sido amplamente divulgada, uma vez que a troca de mensagens se deu via bate-papo privado dentro do aplicativo
WhatsApp.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Entendo que
o fato de o autor ter entrado em contato com a reclamada para obter informações sobre seu endereço e assim proceder o melhor atendimento demonstra que o mesmo agiu com profissionalismo
. Ademais, é responsabilidade da parte reclamada manter atualizado o seu endereço, bem como,
o fato da mesma ter fornecido o seu telefone, nos faz crer que a mesma permitiu receber tal ligação.
Assim, não há justificativa para a conduta completamente descontrolada e desrespeitosa com que agiu a parte Reclamada
.

Desta forma,
o dano moral está configurado
, pois o boletim de ocorrências e os áudios juntados comprovam que a parte reclamada proferiu xingamentos, circunstâncias estas que, inequivocamente, causaram abalos emocionais e ofensas à sua honra
. Entendo que
a ofensa íntima, ainda que fora da esfera de conhecimento de terceiros é capaz de gerar dor intensa na alma, perturbação psíquica e lesão aos atributos da personalidade
.

No caso em apreço, tenho que
a conduta da Reclamado foi reprovável e extrapolou os limites do aceitável, o que gerou aflição, angústia e dissabor à parte Reclamante, pelo que entendo configurado o dever de indenizar
. Ressalto, por fim, que o quantum indenizatório observa a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Reclamante e, ao mesmo tempo, gerar certo desconforto ao causador do dano.

A tentativa de desqualificar a pessoa do reclamante, dizendo que este também ofendeu a reclamada
não encontra o mínimo de evidência nos autos
.
A propósito, pelos áudios juntados,
mesmo depois das agressões e xingamentos, o reclamante manteve postura de profissionalismo, sem exaltação
,
não partindo para o campo da baixaria como fez a reclamada, que se mostrou extremamente agressiva desde o primeiro contato. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, vê-se que a versão do autor restou comprovada pelos áudios juntados aos autos, os quais demonstram que a reclamada proferiu ofensas ao reclamante.

Insta ressaltar que a reclamada não logrou êxito em desconstituir a prova produzida nos autos, nem mesmo a validade da ata notarial anexada no

id. no 157471662, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSAS POR MENSAGENS VEXATÓRIAS,
VIA WHATSAPP
.
CONVERSAS REGISTRADAS EM
ATA NOTARIAL
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
1.
A prova dos autos retrata as ofensas verbais praticadas pela ré
, bem como as mensagens
depreciativas proferidas em diálogos Whatsapp
em detrimento dos autores, tudo registrado em
Ata Notarial.
2. Verificado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano à honra, imagem e ao decoro dos demandantes cabe à ré o dever de indenizar. 3. Quantum indenizatório reduzido para R$ 200,00, a fim de melhor se ajustar ao caso concreto. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
(Recurso Cível, No 71008890683, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 25-09-2019) (grifei)

Logo, a prova produzida nos autos respalda de forma suficiente a versão apresentada pelo autor, ensejando a reparação pelos danos morais decorrentes da atitude
agressiva e ofensiva
da reclamada contra o reclamante, proferindo as seguintes frases:
vai viver sendo entregador (...) não sabe entender que o ser humano muda de lugar (...) eu tô é com nojo da tua cara (...) vai tomar no teu cu (...) vai se lascar e vê se me esquece.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro, prelecionam que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo autor em razão da agressão/ofensa verbal perpetrada pela reclamada.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRESSÕES VERBAIS
. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL 'IN RE IPSA'
. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Comete ato ilícito aquele que ofende a dignidade de outrem por meio de palavras desonrosas. 2. Em tais situações, sofre a vítima um dano moral in re ipsa, de prescindível comprovação
. 3. Não se reconhece a justificante da legítima defesa se não provada uma prévia e atual agressão perpetrada pela vítima. 4. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Leva-se em consideração ainda o grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade do dano. 5. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2010, publicação da súmula em 19/03/2010) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a
partir do arbitramento.
Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
,

determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023